Tribunal: TJMT
Processo: 1029704-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029704-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), VILMAR JOSE CAOVILLA - CPF: 845.028.789-87 (AGRAVANTE), DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - CNPJ: 70.494.828/0001-29 (AGRAVADO), JOIRA MARIA QUINDERE BARRETO CAOVILLA - CPF: 786.582.926-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DESPR
OVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada em
Ação
d
e Execução
p
ara Entrega
d
e Coisa Incerta
, convertida em execução por quantia certa, mantendo a constrição judicial sobre imóvel urbano de titularidade d
os agravantes
,
por ausência de prova inequívoca de que se trata de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se
: (i)
é cabível a
apresentação de documentos novos em sede recursal
;

(
ii
)
o imóvel objeto de penhora se qualifica como bem de família, apto a atrair a impenhorabilidade legal
;
(
iii
) há omissão quanto ao alegado excesso de penhora; e (
iv
) a constrição violaria o patrimônio da
cônjuge não devedora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação de documentos apenas em sede recursal configura inovação recursal,
o que configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4.
O reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar, nos termos da L
ei
n. 8.009/1990.

5
.
A
document
ação
existente
na origem não afast
a

as
dúvidas razoáveis quanto à destinação residencial exclusiva e habitual do imóvel penhorado, revelando-se insuficiente para comprovar o alegado.

6
. A tese de excesso de penhora não foi oportunamente
deduzida na impugnação originária, razão pela qual não se verifica omissão na decisão agravada, nem se admite seu exame nesta fase recursal.

7
. A decisão agravada limitou a constrição à fração ideal do devedor, inexistindo violação
ao patrimônio da
cônjuge não executada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurs
o
conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento: “
1. A apresentação de documentos novos diretamente no recurso, sem prévia submissão ao Juízo de origem, configura inovação recursal e não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância. 2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da L
ei
n. 8.009/1990, é indispensável a demonstração inequívoca de que o imóvel é destinado à residência permanente da entidade familiar.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 805 e 1.024, § 2o; Lei
n. 8.009/90,
arts
. 1o e 5o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1026433-70.2025.8.11.0000 e N.U 1022645-48.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de antecipação da tutela
recursal

interposto por
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
e
JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO CAOVILLA

contra
decisão proferida pel
a Juíza de Direito
Silvia Renata
Anffe
Souza Alves
d
e Moura
,
da
2a Vara Cível
da Comarca
de Sorriso, que nos autos da
Ação
d
e Execução
p
ara Entrega
d
e Coisa Incerta
n.
1006728-73.2019.8.11.0040
, proposta por
DELICIOUS FISH AGROIND
Ú
STRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
.
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos
requeridos,
mantendo a constrição sobre o imóvel urbano de matrícula n
.
44.529 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso
(id.
311206897
).

Em suas razões, os agravantes sustentam
que o
imóvel
objeto da constrição judicial
constitui
bem de família, nos termos da Lei n
.
8.009/90, razão pela qual não pode ser penhorado.

Defendem
que, no local, residem o casal agravante, sua filha menor

e os pais da Sra.
Jóira
, o que
revela
a destinação do imóvel à moradia da entidade familiar.

Ressaltam que foram apresentados documentos
aptos a demonstrar que se trata do único
imóvel urbano de
sua
propriedade destinado a uso e habitação familiar
, tais como faturas
de água, IPTU, comprovantes escolares da filha, certidões de
registro
imobiliário

e relatórios de busca patrimonial
.
Pontuam que, com o presente recurso, juntam do
cumentação atualizada que
corrobora a permanência da entidade familiar no
local
.

Consignam
que a decisão agravada deixou de apreciar a tese relativa ao excesso de penhora, visto que o valor do bem é manifestamente superior ao débito exequendo
,
e
videnciando
flagrante desproporcionalidade e ausência de razoabilidade na constrição determinada.

Aduzem que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, não é exigida a prova de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, bastando que seja utilizado como residência permanente da família. Destacam precedentes recentes do STJ e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

Asseveram que a dívida objeto da execução é exclusiva do Sr.
Vilmar
, não podendo atingir a fração ideal pertencente à Sra.
Jóira
, sobretudo em se tratando de bem indivisível, estendendo-se a proteção legal à totalidade do imóvel.

Salientam que a impenhorabilidade alcança também os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, porquanto igualmente vinculados à proteção da moradia familiar.

Com essas considerações, pleitearam a antecipação da tutela
recursal
para
suspende
r
a eficácia da decisão
. No mérito, requerem a reforma do
decisum
,

para
desconstituir
a
penhora determinada
.

O pedido de tutela antecipada
recursal
foi indeferido (id.
311902367
).

E
m face d
essa
decisão
,
os agravantes opuseram embargos de declaração

(id.
314280376
)
, os quais foram rejeitados (id.
321764894
).

A parte recorrida
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.

318249871
).

Os agravantes suscitaram questão de ordem, vindicando o reconhecimento da nulidade do julgamento dos aclaratórios, sob o argumento de que, após o cancelamento da pauta originalmente designada,
a matéria foi apreciada
sem nova intimação das partes. Alegam violação ao disposto nos
arts
. 9o, 10 e 935 do CPC, razão pela qual intentam a
desconstituição
da decisão
proferida
e a regular inclusão do feito em pauta, com prévia publicação e intimação das partes
(id.
324132853
).

Na sequência, os recorrentes noticiaram a superveniência de documentos novos relevantes ao deslinde da causa, notadamente faturas de consumo de janeiro a agosto de 2025, relatório de consumo de março a setembro de 2025, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física do ano de 2025, boleto escolar de sua filha, consulta ao SPC, declaração de vizinhos e comprovante de endereço de 09/2025, anexando-os aos autos (id
s
. 324540852
,
324562855
,
324562856
,
324562859
,
324562860
,
324562861
,
324562863
,
324562864
,
324562866
,

324562867
,
324575356
e
324575359
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

DELICIOUS FISH

AGROIND
Ú
STRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA
.

ajuizou

Ação
d
e Execução
p
ara Entrega
d
e Coisa Incerta
em desfavor de
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
e

NEIMAR ANTONIO

CAOVILLA
,
objetivando
o recebimento de
1.679

sacas de milho, com 60

kg cada
,
e 5.418 kg de peixe pintado,
decorrente de parcela inadimplida de contrato de compra e venda de ração
celebrado entre as partes
(id.
24227107
, na origem).

Houve a conversão do rito para execução por quantia certa

(id.
114985888
, na origem).

No curso da demanda, foi d
eferida
a penhora
sobre o imóvel de matrícula n.
44.529 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso
,

relativamente à fração ideal de
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
(id.
183068603
, na origem).

VILMAR JOSÉ CAOVILLA
,

e

seu

cônjuge
,
JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO CAOVILLA
apresentaram impugnação
ao pedido de penhora
,
expondo

tratar-se de bem de família, único imóvel residencial urbano de sua propriedade, onde residem o casal, sua filha menor e os pais da Sra.
Jóira
. Alegaram, ainda, que a dívida é exclusiva do Sr. Vilmar e que o bem é indivisível,
motivo pelo
qual a proteção legal se estende à totalidade do imóvel (id. 183763064, na origem).

Ao apreciar o feito,
a Magistrada
a quo
rejeitou a impugnação à penhora,
nos seguintes termos:

“(...)

no caso concreto, a impugnação apresentada não merece acolhimento.

Ressalte-se que a simples alegação de que o imóvel penhorado é o único de propriedade do executado destinado à sua moradia não é suficiente para afastar a penhora, sendo necessária prova inequívoca da condição de bem de família.

Nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça:
(...)

Diante da ausência de comprovação de que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família, não há como reconhecer sua impenhorabilidade, motivo pelo qual a impugnação deve ser rejeitada.

Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado,
mantenho
a constrição sobre o imóvel urbano de matrícula no 44.529 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Portanto, cumpra-se integralmente a decisão de Id. 183068603.
(...)”.
(id.
203520442
, na origem).

I
rresignad
os
,
os
agravante
s
interp
useram
o presente recurso,
por meio do qual visam à
reforma da supracitada decisão,
para
revogar a permissão de penhora
dos
direitos aquisitivos sobre
o
imóvel
em
comento
,

por ser
destinado à moradia

familiar.

Pois bem.

De início, importa mencionar que os agravantes suscitaram questão de ordem almejando o reconhecimento
da nulidade do julgamento
dos embargos de declaração, sob o argumento de que, após o cancelamento da pauta originalmente designada, houve decisão sem nova intimação das partes.

Sem razão
, contudo
.

Com efeito, o
s
aclaratórios

opostos contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela antecipada
recursal
devem ser decididos
monocraticamente
pelo órgão prolator, nos termos do
art
. 1.024, § 2o
,
do CPC.

Logo, ainda que tenha havido inclusão inicial em pauta, o julgamento
monocrático
dos embargos de declaração decorreu de expressa disposição legal, inexistindo qualquer vício de forma ou cerceamento do contraditório.

À vista disso
, rejeito a questão de ordem suscitada.

Prosseguindo,
an
tes de adentrar ao mérito
recursal
,
imperioso salientar que
o agravo de instrumento constitui recurso
secundum

eventum

litis
, destinado a examinar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, devendo a análise
ser restrita
aos elementos que estavam disponíveis ao magistrado
no momento em que
proferiu
a decisão
impugnad
a
.

A
ssim, a
apresentação de documentos novos com o recurso ou posteriormente a ele importa em manifesta supressão de grau de jurisdição, obstando sua análise por esta Corte, ao menos enquanto não reapreciado o pedido à luz dos novos elementos apresentados na instância originária.

A propósito, “
configura inovação
recursal
a apresentação de documentos novos e fundamentos inéditos que não foram submetidos ao contraditório perante o juízo de origem, configurando indevida tentativa de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(
TJMT,
N.U 1026433-70.2025.8.11.0000, Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/10/2025,
p
ublicado no DJE 18/10/2025)
.

Na hipótese
, os agravantes
apresentaram
documentos com
a
presente
insurgência
(faturas atualizadas
e
IPTU
-
ids.
311212382
,
311212383
e
311212352
) e,
após
,
acostaram
aos autos documentação
complementar
, consistente em
faturas de consumo, declaração de imposto de renda,
boleto escolar,
consulta ao SPC, declaração de vizinh
a
e
comprovante
s
de endereço, pretendendo que sejam considerados para reforma da decisão
(
id
s
.

324562855
,
324562856
,
324562859
,
324562860
,
324562861
,
324562863
,
324562864
,
324562866
,

324562867
,
324575356
e

324575359
)
.

Tais documentos, todavia, não podem ser
considerados
nesta sede
recursal
,
uma vez que
não integravam o acervo probatório quando da prolação da decisão agravada, configurando
sua apreciação por este Tribunal
indevida supressão de instância

e violação do duplo grau de jurisdição
.

Desse modo
, a análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida deve
se restringir
exclusivamente aos documentos que acompanharam a impugnação à penhora apresentada na origem.

Estabelecida
essa premissa, após detido exame dos elementos existentes no feito,
vislumbra-se que o recurso

não
comporta provimento.

A controvérsia
reside
na
verificação se o imóvel penhorado
se
caracteriza como bem de família
,
e se a documentação apresentada pelos agravantes é suficiente para demonstrar tal condição.

A Lei n. 8.009/90, em seu artigo 1o, estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer
tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas
n
aquel
a norma
.

O
artigo 5o do mesmo diploma legal esclarece que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Portanto,
para o reconhecimento
da

proteção legal, incumbe ao executado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o imóvel penhorado efetivamente se destina
à residência familiar
.

O
corre que os
documentos apresentados com a impugnação à penhora - certidão de nascimento da filha
dos agravantes (id.
183763066
, na origem)
, certidão de
casamento (id.
183763067
, na origem)
, conta de água
de 07/2024 (id.
183763069
, na origem)
, fotografias
da criança (id.
183763070
, na origem)
e
certid
ões
expedida
s
pelo
cartório de Sorriso

(ids.
183763074
e
183763077
, na origem)

- embora indiquem elementos que, em tese, poderiam corroborar a alegação de bem de família, não são suficientes, por si sós, para afastar toda e qualquer dúvida acerca da efetiva utilização do imóvel como residência permanente da entidade familiar.

De
fato
, as
certid
ões
de nascimento e
casamento
apenas demonstram a existência de núcleo familiar, mas não comprovam que a família reside especificamente no imóvel penhorado. As fotografias, por sua vez, carecem de elementos de contextualização temporal e espacial que permitam concluir, inequivocamente, tratar-se do imóvel constrito e de moradia habitual.

A
conta de água
,
referente a
o mês
07/2
024
,
também
não
é
suficiente
para demonstrar residência permanente
, sobretudo porque
diz respeito
a período bastante anterior à apresentação da impugnação à penhora, ocorrida
02/2025
,
podendo
refletir consumo esporádico ou eventual.

Ainda, as certidões expedidas pelo
CRI
de Sorriso, por serem datadas de 10/05/2024 e de 29/11/2024, não
revelam
necessariamente a realidade patrimonial
dos agravantes
no momento da constrição
judicial
, tampouco afastam a possibilidade de existência de outros bens eventualmente
registrados
em cartórios de outras
C
omarcas. Soma-se a isso o fato de que os referidos documentos indicam, além do bem
penhorado
, a titularidade de outro imóvel de natureza rural
-
circunstância que, diante da ausência de prova cabal de que não se presta ou não é utilizado para fins de moradia, enfraquece a tese de impenhorabilidade invocada.

Ressalt
e-se
que o conjunto probatório deve ser robusto o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável acerca da destinação residencial do bem, ônus que competia aos agravantes e que não foi adequadamente desincumbido na impugnação apresentada.

A decisão agravada, ao exigir prova inequívoca da condição de bem de família, alinhou-se à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que
tem reiteradamente exigido comprovação da residência habitual no imóvel para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“(...) 3. A impenhorabilidade do bem de família, embora de ordem pública, depende de comprovação cabal de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e se destina à moradia da entidade familiar (L. no 8.009/1990,
art
. 5o).

4. O ônus da prova incumbe ao executado que alega impenhorabilidade (CPC,
art
. 373, I). As declarações de imposto de renda e a matrícula com usufruto vitalício não bastam para atestar a destinação exclusiva à moradia e a inexistência de outros imóveis.

5. Ausentes documentos idôneos como certidões negativas atualizadas e comprovantes de residência no local, não se caracteriza a proteção legal.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1022645-48.2025.8.11.0000,
M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 27/10/2025,
p
ublicado no DJE 27/10/2025)
.

Quanto à alegação de eventual desproporção entre o valor do bem penhorado e o crédito exequendo, observa-se que inexistiu omissão na decisão agravada, tendo em vista que a matéria não foi deduzida na impugnação apresentada na origem, na qual os executados se limitaram a sustentar a impenhorabilidade do imóvel sob o fundamento de tratar-se de bem de família.

Ademais,
o exame
da suficiência e adequação da constrição não se restringe à referida desproporcionalidade, devendo considerar, também, a existência de meios executivos igualmente eficazes e menos onerosos ao devedor, nos termos do
art
. 805 do CPC, sendo certo que sequer houve
, por parte do executado,

a
indicação de alternativas à medida executiva adotada.

Nesse contexto, por não ter sido arguida no momento processual oportuno, a alegação de excesso configura inovação
recursal
,
motivo pelo
qual não se admite seu exame nesta fase, sob pena de indevida supressão de instância.

No que tange
à argumentação de que a dívida é exclusiva
de
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
, não podendo atingir a
cota-
parte pertencente
à

seu
cônjuge
,
releva dizer
que a própria decisão que deferiu a penhora
restringiu expressamente a constrição à fração ideal do devedor
(id.
183068603
, na origem)
, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Destarte
, inexistindo elementos probatórios suficientes para afastar a penhora determinada,
a manutenção da decisão
objurgada é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VILMAR JOSÉ CAOVILLA
e
JÓIRA MARIA QUINDERÉ BARRETO CAOVILLA
,
mantendo
incólume
a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025